Tribunal: TJDFT
Processo: 0707508-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADE NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO FISCAL REFERENTE AO ANO DE 2016. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 866 do Código de Processo Civil, a penhora do faturamento da empresa é uma alternativa para satisfazer o crédito vindicado, de forma excepcional.
2. Embora possível a penhora sobre percentual do faturamento de empresa devedora, não há elementos que possibilite a medida, pois, embora ativa perante a Receita Federal, não há qualquer evidência de atividade pela devedora, uma vez que a última declaração fiscal foi no ano de 2016.
3. Recurso desprovido.